Tribunal: TJSP
Processo: 1005604-37.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. REVIDE AOS DISPAROS EM LEGÍTIMA DEFESA. ATO LEGAL. DEVER REPARATÓRIO. AUSÊNCIA. Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos morais e materiais em decorrência da morte de seu filho, no momento em que empreendia fuga após praticar um roubo. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. REVIDE AOS DISPAROS EM LEGÍTIMA DEFESA. ATO LEGAL. DEVER REPARATÓRIO. AUSÊNCIA. Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos morais e materiais em decorrência da morte de seu filho, no momento em que empreendia fuga após praticar um roubo. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora. Descabimento. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Os documentos anexados à inicial e o video do fato são suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Mérito. Os informes constantes dos autos indicam que a ação policial foi praticada em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. Assaltantes que empreendiam fuga, apontando armas para os agentes públicos, mesmo depois de terem recebido ordem de parada. Responsabilidade civil do Estado não configurada, diante da ausência de ilicitude na conduta dos policiais. Hipótese de culpa exclusiva da vítima, que afasta a responsabilidade civil estatal. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária, ante a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.